Tribunal: TJMT
Processo: 0003677-17.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003677-17.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4508-04 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes na CDA informações acerca do fundamento legal e dos fatos que deram origem ao crédito executado, descabe falar em nulidade daquele documento.

Sendo a penalidade de multa pecuniária aplicada em valor razoável e proporcional, não há que se falar na sua nulidade, tampouco na redução do seu montante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Ação de Execução Fiscal n. 0004271-02.2016.811.0037, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Aduz, em síntese, que a CDA executada pelo Ente Federativo Estadual é nula, porque se encontra em desacordo com os pressupostos legalmente estabelecidos, já que não indica os dispositivos legais infringidos, tampouco indica o valor originário da dívida, o termo inicial, a forma de cálculo dos juros de mora e outros encargos previstos em lei ou em contrato.

Sustenta, também, a nulidade da CDA, ante o seu caráter confiscatório e exorbitância do valor fixado como multa.

Posto isso, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e anular de plano a multa aplicada pelo PROCON, com a consequente extinção da Ação de Execução Fiscal. Ou, caso não seja esse o entendimento, que o valor arbitrado seja reduzido para se adequarem aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Sem contrarrazões (certidão de id. 172731839).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Ação de Execução Fiscal n. 004271-02.2016.811.0037, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que o Recorrente manejou os Embargos à Execução com a finalidade de ver extinta a Execução Fiscal n. 004271-02.2016.811.0037, pois, no seu entender, a CDA, objeto da cobrança, é nula, diante da ausência dos seus requisitos legais e em razão de não ter cometido as infrações às normas consumeristas, que originou a multa aplicada pelo PROCON, bem assim, defendeu a exorbitância do valor da sanção pecuniária.

Ao resolver os Embargos, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposição do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela parte embargante.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Inconformada, a instituição financeira recorre.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Quanto ao argumento de nulidade da CDA, diante da ausência dos seus requisitos legais, este é improcedente, já que, da análise do referido documento, constante da Execução Fiscal (id. 65904041 - Pág. 9, do processo n. 0004271-02.2016.811.0037), extrai-se que consta todos os elementos necessários para a identificação da infração cometida, logo, da origem da multa executada.

Verifica-se, também, informações acerca do número do Auto de Infração (n. 2013.13.0083), o número do Processo Administrativo (n. 649114/2015), além da conduta que deu origem ao crédito objeto da CDA, a legislação infringida pela empresa, confira:

Infração: Art 1 da Lei Fed 12.291/10; Inc VII do art 6 da Lei Fed n 8078/90 c/c art I da Lei Est n 7484/01; Resolução n 3919/2010 Banco Central do Brasil; Inc 111 do art 6, 20, §2, art 31 e 39, VIII da Lei Fed 8078/90 c/c alínea ?a?do inc IX do art 12 do Dec Fed 2181/97,0 art 1, 1,11, III, IV §1 e §2 da Resolução n1865/91 do Banco Central do Brasil e art 3 da Resolução ii 3694/2009 do Banco Central do Brasil.

Penalidade: Multa. Lei 8078/90, art56, inc I. Dec Fed 2181/97, art 18,1.

Desse modo, conforme a jurisprudência oriunda desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, “dado o fundamento legal que respalda o crédito executado, deve ser afastada a tese de nulidade da CDA” (RAC 0016288-50.2015.8.11.0055, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Melhor sorte não ampara o Apelante com relação à impugnação do valor da multa imposta pelo PROCON, porquanto o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Portanto, à luz do citado artigo, a multa deve ser graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Vê-se que
a penalidade questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de 14 (quatorze) infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Consubstanciado no Decreto n. 3.571, de 27/07/04, art. 2
o
e seguintes, o PROCON-MT, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo. Confira:

Art 2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Art. 3º Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal. Art. 4º As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante: I reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal; II ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente; III auto de infração;

A imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos artigos 24 a 28, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do Decreto n. 2.181/1997,
in verbis
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Por sua vez o Código de Defesa do Consumidor (CDC) atendendo ao comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

De acordo com o CDC, as sanções administrativas representam uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública aquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Conforme mencionado, alhures, extrai-se do artigo 57 do CDC que, para a fixação do valor da multa, pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Demais disso, a multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Como muito bem pontuado pelo Juiz
a quo
, na sentença guerreada, o processo administrativo, que desencadeou na multa aplicada ao Recorrente, apurou o cometimento de 14 (quatorze) infrações ao Código de Defesa do Consumidor, bem como respeitou o devido processo legal, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

Logo, tem-se que o montante originário de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), definido pelo PROCON, órgão competente e com aptidão para a aferição das condutas que violem os direitos dos consumidores, atende às premissas legais, notadamente diante da notória capacidade econômica do Banco do Brasil S.A., ora Apelante.

Demais disso, perfilho do seguinte entendimento:

“se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes” (N.U 0045709-98.2013.8.11.0041, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Diante dos fundamentos acima expostos, verifica-se que a sentença objurgada se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e, portanto, sua manutenção integral é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco do Brasil S.A., e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024